Tribunal: TJSP
Processo: 1007484-91.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO – O pedido da parte apelante de intimação da parte ré para exibição de gravações de atendimento telefônico é indeferido, uma vez que a parte autora apelante não apresentou nenhum dado de identificação, tais como número de protocolo ou data com horário da ocorrência, requisito estes indispensável para admissão de pedido de exibição de documento ou coisa (CPC/2015, art. 397, com

Ementa:
PROCESSO – O pedido da parte apelante de intimação da parte ré para exibição de gravações de atendimento telefônico é indeferido, uma vez que a parte autora apelante não apresentou nenhum dado de identificação, tais como número de protocolo ou data com horário da ocorrência, requisito estes indispensável para admissão de pedido de exibição de documento ou coisa (CPC/2015, art. 397, com correspondência no art. 356, do CPC/1973) – No mais, como (a) a prova pericial contábil e a exibição dos contratos ajustados entre as partes e extratos referentes às operações realizadas, no período compreendido entre 29.04.2016 a 20.04.2017, relativos à contratação impugnada pela parte ré concessionária, tempestivamente requeridas pela parte autora, na oportunidade concedida para especificação de provas, são pertinentes para dirimir as questões controvertidas sobre a cobrança indevida de taxas de antecipação de crédito, em desconformidade com o pactuado alegada pela parte autora e negada pela parte ré, (b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de improcedência da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial e sem deferir o pedido de exibição de documentos, em questão, implicou em cerceamento implicou em cerceamento de defesa – Anulação para anular a r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do processo, com realização da prova de perícia contábil requerida, e intimação da parte ré, na pessoa de seu Advogado, para responder ao pedido de exibição de documentos, nos cinco dias subsequentes, à sua intimação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
Registro: 2020.0000900345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007484-
91.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante NAKAYOSHI
PRODUTOS ORIENTAIS - EIRELI - ME, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
VOTO no 36873
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba 1a Vara Cível
Apelante: Nakayoshi Produtos Orientais - Eireli - Me
Apelado: Cielo S/A
PROCESSO O pedido da parte apelante de intimação da
parte ré para exibição de gravações de atendimento
telefônico é indeferido, uma vez que a parte autora apelante
não apresentou nenhum dado de identificação, tais como
número de protocolo ou data com horário da ocorrência,
requisito estes indispensável para admissão de pedido de
exibição de documento ou coisa (CPC/2015, art. 397, com
correspondência no art. 356, do CPC/1973) No mais,
como (a) a prova pericial contábil e a exibição dos contratos
ajustados entre as partes e extratos referentes às operações
realizadas, no período compreendido entre 29.04.2016 a
20.04.2017, relativos à contratação impugnada pela parte ré
concessionária, tempestivamente requeridas pela parte
autora, na oportunidade concedida para especificação de
provas,
são
pertinentes
para
dirimir
as
questões
controvertidas sobre a cobrança indevida de taxas de
antecipação de crédito, em desconformidade com o
pactuado alegada pela parte autora e negada pela parte ré,
(b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide,
com julgamento de improcedência da ação, sem permitir à
parte apelante a produção da prova pericial e sem deferir o
pedido de exibição de documentos, em questão, implicou
em cerceamento implicou em cerceamento de defesa
Anulação para anular a r. sentença recorrida, para que outra
seja proferida após regular instrução do processo, com
realização da prova de perícia contábil requerida, e
intimação da parte ré, na pessoa de seu Advogado, para
responder ao pedido de exibição de documentos, nos cinco
dias subsequentes, à sua intimação.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 341/346, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “1) Ante o exposto e o que mais
consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
NAKAYOSHI PRODUTOS ORIENTAIS EIRELI - ME em face de CIELO S/A,
bem como EXTINGO o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. 2) Em razão da sucumbência, deverá a
acionante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85 e seguintes, do Código de Processo Civil. 3) Na hipótese de
interposição de apelo, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art.
1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, intime-se a
parte recorrida - caso possua advogado - para oferecer contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias; e, em havendo recurso adesivo, também deverá ser intimado o adverso
para resposta em 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao
Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens. 4) Com o trânsito em julgado,
arquive-se este feito com as cautelas de praxe”.
Apelação da parte autora (fls. 349/404), sustentando:
(a) aplicabilidade do CDC; (b) “a Recorrente não poderia indicar qual seria a taxa
correta, em sede exordial, considerando não ter informação precisa de quais taxas
teriam sido praticadas ao longo de todo interregno contratual, razão pela qual fizera
expresso pedido, em sede exordial, no sentido de que a Recorrida apresentasse, ao
MM. Juízo da Causa, instrumento de contrato afeto aos negócios jurídicos praticados
pela Requerente e Requerida ao longo do interregno em tela, os extratos de todos os
negócios jurídicos praticados pela Requerente e Requerida, e as respectivas
gravações, efetivados ao longo do período em questão, fls. 21, como meio hábil à
apreciação do MM. Juízo Competente”; (c) “trouxe a Recorrente aos autos do
processo ora em curso, o documento que teria acesso, fls. 78; através do qual se
constataria ter havido operações de crédito antes 01 de agosto de 2.016; in casu, antes
da data do suposto ajuste de adesão, fls. 203 a 281, salvo melhor entendimento em
relação ao tema em foco, supostamente produzido em 01 de agosto de 2.016, fls. 274;
datas a seguir descritas: 29 de abril de 2.016 (número da operação: 187527541); 17
de maio de 2.016 (número da operação: 189068785); 01 de junho de 2.016 (número
da operação: 190361700); 17 de junho de 2.016 (número da operação: 191772057);
01 de julho de 2.016 (número da operação: 193065786); e 15 de julho de 2.016
(número da operação: 194272635); todas efetivadas à estratosférica taxa de
antecipação da ordem de 9,980%; muito distante do combinado entre Recorrente e
Recorrida, fls. 02; 67 e 68”; (d) “premente necessidade de produção de prova
pericial, objetivando evitar eventual enriquecimento sem causa de qualquer das
partes litigantes”; (e) “a Recorrente estaria, de fato, suportando o ônus financeiro - a
título de exemplo, no período de 29 de abril de 2.016 a 20 de abril de 2.017, da
ordem de 3,493% a 9,980% - como consectário da demora no fornecimento das
informações em questão; comprometendo, portanto, a própria gestão financeira do
negócio, sob o prisma da rentabilidade, considerando a própria administração dos
recebíveis, e os respectivos percentuais cobrados pela Recorrida, diversos do
razoavelmente pactuado entre as partes, conforme documento, fls. 7”; (f) “não agiram
com o devido dever de cuidado os representantes da Recorrida, ao proceder de forma
contrária à legislação consumerista, e às boas práticas empresariais..... Deveria,
portanto, a Recorrida responder pelos danos causados à Recorrente, por conta dos
riscos inerentes à própria atividade empresarial”; (g) “não teria havido expressa
impugnação, da parte da Recorrida, em sede de contestação, dos documentos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
aos autos do processo ora em curso pela Recorrente, e sede exordial, fls. 23 a 78;
portanto, deveria a Recorrida suportar os devidos consectários processuais inerentes”.
A apelação foi processada, com resposta da parte ré
(fls. 409/424), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial (fls. 404).
2. Anula-se a r. sentença.
2.1. A não realização de prova necessária para dirimir
questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por
afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido
processo legal.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do
princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares
do devido processo legal' (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007,
Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).
2.2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento de
improcedência do pedido, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela
requerida.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“Verifica-se verdadeiramente o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que
os recorrentes postularam a produção de prova pericial em sua petição inicial dos
embargos monitórios, na eventualidade de o ônus probatório não ser invertido (fl.
391). A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, sob o fundamento
de que a questão seria unicamente de direito, e julgou improcedentes os pedidos (fls.
475/489). Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento de defesa por
indeferimento de prova técnica pericial (fls. 494/497), já ventilada anteriormente pela
via do agravo retido. A Corte local rejeitou, todavia, tal motivação, afirmando que os
recorrentes não conseguiram demonstrar nenhuma abusividade do contrato. Nestes
termos, considerando o Tribunal que era ônus da parte provar as ilegalidades
contratuais, deveria ter oportunizado a instrução processual, o que não ocorreu,
cerceando, de fato, o direito à ampla defesa dos recorrentes. Confira-se a
jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. É cediço que não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova,
quando o tribunal local entender substancialmente instruído o feito, declarando
a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao
julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. 3. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as
instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção
de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo
demandante. Precedentes. 4. Hipótese em que o tribunal local, mantendo a sentença
que julgou antecipadamente o feito, considerou não comprovados a capitalização
mensal dos juros e o spread excessivo da instituição financeira, evidenciando o
cerceamento de defesa. 5. Agravo regimental não provido. (3a Turma, AgRg no REsp
1.067.586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de
28.10.2013). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação
Anulatória de Auto de Infração movida pelo agravado contra o Estado do Amapá. O
auto de infração teve por fundamento, em suma, o recolhimento a menor do ICMS
devido em razão do regime de substituição tributária. 2. Colhe-se dos autos que o
agravado, desde a petição inicial, suscita a imprescindibilidade da realização de
perícia técnica para comprovar suas alegações. Porém, tal pedido foi indeferido,
tendo o juízo singular julgado antecipadamente a lide na forma do art. 330 do CPC.
3. Verifica-se que a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que não
houve demonstração de que "as operações abrangidas pelo auto de infração foram
realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para utilização dos
medicamentos em pacientes, demonstração que não houve, sequer se sabendo quem
foram, no caso, os destinatários dos produtos" (fl.107, e-STJ). 4. Segundo a
jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa quando se indefere a
produção probatória e condena-se o requerente pela ausência de provas em
contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo Regimental não
provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.280.559/AP, Rel. Ministro HARMAN
BENJAMIN, unânime, DJe de 13.9.2013). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No presente caso restou caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência da
produção da prova oral e documental, uma vez que o juiz a quo conclui que não
era caso de dilação probatória, julgando a ação improcedente, concluindo pela
impossibilidade de produção de outras provas em sentido contrário. 2. Esta
Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de
defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de
prova e julga antecipadamente a lide. 3. Agravo regimental não provido. (2a
Turma, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, unânime, DJe de 10.6.2013) PROCESSO CIVIL - RESCISÃO
CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE
INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
- CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA
- REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante
entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido
julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2
- Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou
antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se,
assim, a instrução processual. (4a Turma, REsp 898.123/SP, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 19.3.2007) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o
momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a
petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as
partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas
as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já
formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de
especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as
provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o
pedido, justamente, por falta de provas. (3a Turma, AgRg no Ag 388.759/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.10.2006) Ação
revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento
de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma,
configura o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação
pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na
sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente
improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de
provas (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03).
2. Recurso especial conhecido e provido. (3a Turma, REsp 512.890/RJ, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU de 10.5.2004). Em face do
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso especial e,
nessa extensão, a ele dou provimento para anular o acórdão, determinando o retorno
dos autos à primeira instância para que o feito prossiga com a instrução processual”
(REsp 1387044, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.06.2014, DJe. 17.06.2014, o
destaque não consta do original); (b) “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento
manifestado em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto
(...) Sustenta o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 130, 330,
I, 333, II, e 535, I, II, do Código de Processo Civil. É o relatório. (...) No mais,
merece amparo a pretensão recursal. Relativamente ao alegado cerceamento de
defesa, verifica-se que a recorrente postulou a produção de prova em sua
petição inicial. A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, e
julgou improcedente o pedido. Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento
de defesa, todavia, a corte local rejeitou tal alegação, afirmando, outrossim, que
o recorrente não conseguiu demonstrar a má-fé do portador da nota
promissória: (...) Nestes termos, entendendo o tribunal que era ônus da parte provar
a existência de exceção pessoal, deveria ter oportunizado a instrução do processo, o
que não ocorreu, cerceando, de fato, o direito à ampla defesa do recorrente. Confira-
se a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: “PROCESSO CIVIL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ
- CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA -
NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA -
PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de
defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há
prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a
decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas,
reabrindo-se, assim, a instrução processual.” (REsp n. 898.123/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU de 19/03/2007) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica
o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o
autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar
que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de
delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o
pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao
despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de
colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga
improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag n.
388.759/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 16/10/2006) “Ação
revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento
de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma,
configura o cerceamento de defesa “quando há prévia e expressa manifestação
pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na
sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente
improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de
provas” (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03).
2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 512.890/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJU de 10/05/2004) À luz do exposto, com fundamento
nos arts. 544, § 3o, e 557, §1o-A, do CPC, conheço do agravo e, desde logo, dou
parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao
juízo de origem, ensejando o prosseguimento do feito após a instrução
processual.”(Ag 1194897/ES, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
02/04/2012, o destaque não consta do original); (c) “(...) Reiteradamente este
Tribunal tem decidido que não é lícito ao julgador indeferir a produção de
provas e decidir pela improcedência da pretensão justamente porque a parte
não
comprovou
suas
alegações
(RESP
471.322/NANCY;
RESP
406.862/DIREITO). Provejo o agravo e dou provimento ao recurso especial para
anular o processo desde a sentença, inclusive, determinando que sejam
produzidas as provas requeridas pelo autor.” (Ag 688336/SP, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, data da publicação: 12/08/2005, o destaque não consta do
original); e (d) “RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE VEÍCULO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA
TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
DE INTERESSE DE RECORRER. 1. O devido processo legal não se
compadece com a preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se
conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se
desincumbido de seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas
suficientes e se permite ao réu produza as provas que entende necessárias para
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. O que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se
entender desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade. 2. Não há
se falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge em momento posterior
ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma,
REsp 1128086/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves,v.u., j. 23/10/2010, DJe
06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 142 RDDP vol. 87 p. 169, o destaque não consta do
original).
2.3. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, com deliberação de improcedência do pedido, sem permitir à
parte a produção de prova pertinente por ela requerida.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“Verifica-se verdadeiramente o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que
os recorrentes postularam a produção de prova pericial em sua petição inicial dos
embargos monitórios, na eventualidade de o ônus probatório não ser invertido (fl.
391). A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, sob o fundamento
de que a questão seria unicamente de direito, e julgou improcedentes os pedidos (fls.
475/489). Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento de defesa por
indeferimento de prova técnica pericial (fls. 494/497), já ventilada anteriormente pela
via do agravo retido. A Corte local rejeitou, todavia, tal motivação, afirmando que os
recorrentes não conseguiram demonstrar nenhuma abusividade do contrato. Nestes
termos, considerando o Tribunal que era ônus da parte provar as ilegalidades
contratuais, deveria ter oportunizado a instrução processual, o que não ocorreu,
cerceando, de fato, o direito à ampla defesa dos recorrentes. Confira-se a
jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. É cediço que não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova,
quando o tribunal local entender substancialmente instruído o feito, declarando
a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao
julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. 3. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as
instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção
de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo
demandante. Precedentes. 4. Hipótese em que o tribunal local, mantendo a sentença
que julgou antecipadamente o feito, considerou não comprovados a capitalização
mensal dos juros e o spread excessivo da instituição financeira, evidenciando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
cerceamento de defesa. 5. Agravo regimental não provido. (3a Turma, AgRg no REsp
1.067.586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de
28.10.2013). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação
Anulatória de Auto de Infração movida pelo agravado contra o Estado do Amapá. O
auto de infração teve por fundamento, em suma, o recolhimento a menor do ICMS
devido em razão do regime de substituição tributária. 2. Colhe-se dos autos que o
agravado, desde a petição inicial, suscita a imprescindibilidade da realização de
perícia técnica para comprovar suas alegações. Porém, tal pedido foi indeferido,
tendo o juízo singular julgado antecipadamente a lide na forma do art. 330 do CPC.
3. Verifica-se que a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que não
houve demonstração de que "as operações abrangidas pelo auto de infração foram
realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para utilização dos
medicamentos em pacientes, demonstração que não houve, sequer se sabendo quem
foram, no caso, os destinatários dos produtos" (fl.107, e-STJ). 4. Segundo a
jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa quando se indefere a
produção probatória e condena-se o requerente pela ausência de provas em
contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo Regimental não
provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.280.559/AP, Rel. Ministro HARMAN
BENJAMIN, unânime, DJe de 13.9.2013). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No presente caso restou caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência da
produção da prova oral e documental, uma vez que o juiz a quo conclui que não
era caso de dilação probatória, julgando a ação improcedente, concluindo pela
impossibilidade de produção de outras provas em sentido contrário. 2. Esta
Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de
defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de
prova e julga antecipadamente a lide. 3. Agravo regimental não provido. (2a
Turma, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, unânime, DJe de 10.6.2013) PROCESSO CIVIL - RESCISÃO
CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE
INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA
- REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante
entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido
julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2
- Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou
antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se,
assim, a instrução processual. (4a Turma, REsp 898.123/SP, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 19.3.2007) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o
momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as
partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas
as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já
formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de
especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as
provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o
pedido, justamente, por falta de provas. (3a Turma, AgRg no Ag 388.759/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.10.2006) Ação
revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento
de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma,
configura o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação
pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na
sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente
improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de
provas (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03).
2. Recurso especial conhecido e provido. (3a Turma, REsp 512.890/RJ, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU de 10.5.2004). Em face do
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso especial e,
nessa extensão, a ele dou provimento para anular o acórdão, determinando o retorno
dos autos à primeira instância para que o feito prossiga com a instrução processual”
(REsp 1387044, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.06.2014, DJe. 17.06.2014, o
destaque não consta do original); (b) “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento
manifestado em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto
(...) Sustenta o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 130, 330,
I, 333, II, e 535, I, II, do Código de Processo Civil. É o relatório. (...) No mais,
merece amparo a pretensão recursal. Relativamente ao alegado cerceamento de
defesa, verifica-se que a recorrente postulou a produção de prova em sua
petição inicial. A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, e
julgou improcedente o pedido. Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento
de defesa, todavia, a corte local rejeitou tal alegação, afirmando, outrossim, que
o recorrente não conseguiu demonstrar a má-fé do portador da nota
promissória: (...) Nestes termos, entendendo o tribunal que era ônus da parte provar
a existência de exceção pessoal, deveria ter oportunizado a instrução do processo, o
que não ocorreu, cerceando, de fato, o direito à ampla defesa do recorrente. Confira-
se a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: “PROCESSO CIVIL -
RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ
- CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA -
NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA -
PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de
defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há
prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a
decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas,
reabrindo-se, assim, a instrução processual.” (REsp n. 898.123/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU de 19/03/2007) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica
o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o
autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar
que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de
delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o
pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao
despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de
colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga
improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag n.
388.759/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 16/10/2006) “Ação
revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento
de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma,
configura o cerceamento de defesa “quando há prévia e expressa manifestação
pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na
sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente
improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de
provas” (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03).
2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 512.890/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJU de 10/05/2004) À luz do exposto, com fundamento
nos arts. 544, § 3o, e 557, §1o-A, do CPC, conheço do agravo e, desde logo, dou
parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao
juízo de origem, ensejando o prosseguimento do feito após a instrução
processual.”(Ag 1194897/ES, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
02/04/2012, o destaque não consta do original); (c) “(...) Reiteradamente este
Tribunal tem decidido que não é lícito ao julgador indeferir a produção de
provas e decidir pela improcedência da pretensão justamente porque a parte
não
comprovou
suas
alegações
(RESP
471.322/NANCY;
RESP
406.862/DIREITO). Provejo o agravo e dou provimento ao recurso especial para
anular o processo desde a sentença, inclusive, determinando que sejam
produzidas as provas requeridas pelo autor.” (Ag 688336/SP, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, data da publicação: 12/08/2005, o destaque não consta do
original); e (d) “RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE VEÍCULO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA
TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE RECORRER. 1. O devido processo legal não se
compadece com a preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se
conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se
desincumbido de seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas
suficientes e se permite ao réu produza as provas que entende necessárias para
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. O que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se
entender desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade. 2. Não há
se falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge em momento posterior
ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma,
REsp 1128086/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves,v.u., j. 23/10/2010, DJe
06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 142 RDDP vol. 87 p. 169, o destaque não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
2.4. O pedido da parte autora de exibição dos contratos
ajustados entre as partes e extratos referentes às operações realizadas, no período
compreendido entre 29.04.2016 a 20.04.2017, relativos à contratação impugnada pela
parte ré concessionária é pertinente para dirimir as questões controvertidas sobre a
cobrança indevida de taxas de antecipação de crédito, em desconformidade com o
pactuado alegada pela parte autora e negada pela parte ré, sendo certo que a exibição
de documentos e coisas constitui medida de instrução do processo (produção de
prova), prevista no ordenamento jurídico (cf. arts. 396-404 e 420-421, do CPC/2015),
e a outra parte contratante fornecedora do serviço, ante o conteúdo comum, tem a
obrigação de exibir os documentos referentes ao negócio jurídico mantido pelas
partes (CPC/2015, art. 399, III).
Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro
Júnior: “Do dever que incumbe às partes e aos terceiros de colaborar com o Poder
Judiciário “para o descobrimento da verdade (NCPC, arts. 378 e 380) decorre para o
juiz o poder de determinar a exibição de documento ou coisa que se ache na posse
das referidas pessoas, sempre que o exame desses bens for útil ou necessário para a
instrução do processo. (...) O documento ou coisa a ser exibida terá, obviamente, que
manter algum nexo com a causa, para justificar o ônus imposto à parte ou ao terceiro
possuidor. Caso contrário, a exibição deverá ser denegada, por falta de interesse da
parte em postulá-la. Promovida entre as partes do processo, a exibição funciona,
de certa maneira, como quebra do sistema normal de distinção do ônus da
prova (art. 373). Estando a situação em que a lei considera obrigatória, o
litigante não tem liberdade de se recusar ao fornecimento do meio de prova
reclamado pelo adversário (art. 399). Se resistir ao comando do juiz, suportará
a sanção legal de ter presumido como verdadeiro o fato que o adversário
pretendia provar por meio da exibição. Com isto, aquele que tinha
normalmente o ônus da prova ficará dele desonerado (art. 400, II), graças a
uma presunção legal. Não se trata de impor o dever de fazer prova para a parte
contrária, mas de exigir o cumprimento do dever de veracidade e lealdade que
cabe a todo litigante (art. 77, I). Aliás, a exibição, quando consumada, nem
sempre fará prova que o promovente pretendia, pois o documento exibido,
pode, perfeitamente, não confirmar a versão a ele atribuída. O que não se
admite é que o requerido, tendo condições de esclarecer o fato litigioso, deixe
injustamente de fazê-lo. (...) A exibição pode dar-se no curso do processo, como
incidente da fase probatória (NCPC, art. 396 a 404), ou antes do ajuizamento da
causa, como tutela de caráter antecedente (art. 305 a 310). (...) Deferido o pedido
exibitório, a parte contrária será intimada na pessoa de seu advogado, pois a lei
não exige que o demandado o seja pessoalmente intimado e terá cinco dias para
responder. (...) Prevê o art. 399 os casos em que o juiz, obrigatoriamente, não
deverá admitir a recusa do promovido, e que são: (...) (c) quanto o documento,
por seu conteúdo, for comum às partes (inciso III). O que interessa nesse caso
não é a propriedade do documento, mas a declaração nele contida, que deverá
se relacionar com as duas partes. Assim, o recibo ou a cópia do contrato
pertencem apenas a um dos contratantes, mas seu conteúdo é comum a ambos
os participantes do negócio jurídico documentado” (“Curso de Direito Processual
Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento
Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 936/939, itens 709, 710

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
e 712, o destaque não consta do original).
2.5. Na espécie, o pedido da parte apelante de
intimação da parte ré para exibição de gravações de atendimento telefônico é
indeferido, uma vez que a parte autora apelante não apresentou nenhum dado de
identificação, tais como número de protocolo ou data com horário da ocorrência,
requisito estes indispensável para admissão de pedido de exibição de documento ou
coisa (CPC/2015, art. 397, com correspondência no art. 356, do CPC/1973).
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, ante a correspondência nessa questão das normas do CPC/2105
com as do CPC/1973, as notas lastreadas em julgados proferidos na vigência do
CPC/1973 de Theotonio Negrão e outros: “ “Ação de exibição de documentos. Art.
356, I, do Código de Processo Civil. Na ação de exibição de documentos, é
necessária que a parte autora faça a individuação do documento, não sendo
suficiente referência genérica que torne inviável a apresentação da parte ré.
Ainda que não seja completa a individuação, deve ser bastante para
identificação dos documentos a serem apresentados” (STJ-3a T., REsp 862.448,
Min. Menezes Direito, j. 15.5.07, DJ 25.6.07). “Para os autores, não basta alegar
abstratamente a existência de conta poupança junto à instituição financeira,
mas, sim, apresentar algum indício de que esta relação exista, pois seria inviável
impor uma obrigação ao banco para apresentação de documentos, referente a
determinada conta, se não há sinal de sua existência. Incumbe aos autores, ao
menos, o ônus de indicar o número ou qualquer dado que aponte a existência
das contas, para que seja possível a apresentação dos documentos solicitados.
Nesse sentido, expressa previsão do art. 356 do CPC” (RT 866/300)” ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 50a ed., 2019, Saraiva, p. 462,
notas 1a ao art. 397, o destaque não consta do original).
2.6. No mais, como (a) a prova pericial contábil e a
exibição dos contratos ajustados entre as partes e extratos referentes às operações
realizadas, no período compreendido entre 29.04.2016 a 20.04.2017, relativos à
contratação impugnada pela parte ré concessionária, tempestivamente requeridas pela
parte autora, na oportunidade concedida para especificação de provas, são
pertinentes para dirimir as questões controvertidas sobre a cobrança indevida de taxas
de antecipação de crédito, em desconformidade com o pactuado alegada pela parte
autora e negada pela parte ré, (b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de
lide, com julgamento de improcedência da ação, sem permitir à parte apelante a
produção da prova pericial e sem deferir o pedido de exibição de documentos, em
questão, implicou em cerceamento implicou em cerceamento de defesa.
3. Em consequência, o recurso deve ser provido, para
anular a r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do
processo, com realização da prova de perícia contábil requerida, e intimação da parte
ré, na pessoa de seu Advogado, para responder ao pedido de exibição de documentos,
nos cinco dias subsequentes, à sua intimação.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1007484-91.2017.8.26.0248
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator